Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO NO ENCARGO DE FIEL DEPOSITÁRIO DOS BENS PENHORADOS. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento oposto à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de nomeação da executada para ser depositária dos bens penhorados (joias), nos seguintes termos: “1) Retire-se o sigilo da manifestação de ID no 182663411; 2) Os motivos para não deixar os bens penhorados na posse da devedora já foram descritos na decisão de ID no 190653903. Se de fato a executada tivesse a intenção de cooperar com o juízo, entregando os bens à penhora de forma voluntária, teria indicado os mesmos ao Oficial de Justiça em uma das duas oportunidades em que o meirinho compareceu à sua residência. Ao contrário, alegou que os bens estariam à venda, frustrando a diligência. Dessa forma, não é recomendável que os bens permaneçam em sua posse até eventual alienação em hasta pública, uma vez que após a venda a terceiro de boa fé, a chance de que esses bens sejam localizados para remoção e entrega ao adquirente é ínfima. 3) Não haverá nomeação de perito para a avaliação das peças, que serão avaliadas pelo Oficial de Justiça no momento da diligência de penhora. Caso se faça necessária a análise por especialista, tal providência deve ser promovida e custeada pelo exequente. 4) Aguarde-se a resposta ao ofício de ID no 203525065.”.
2. O agravante defende a possibilidade de nomeação compulsória do depositário pelo juiz, notadamente quando ausente recusa justificada e evidenciado o caráter protelatório da negativa. Afirma que a executada possui as joias indicadas e que afirmou que pretende vendê-las, o que torna imperiosa a medida pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de nomeação compulsória da executada como depositária das joias indicadas à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Nos termos do art. 840, do CPC, as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, serão preferencialmente depositados no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz.
5. E o § 2o do art. 840 dispõe: “Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.”
6. Nesse contexto, não há óbice legal à nomeação da executada no encargo de depositária fiel dos bens, resguardado o direito à expressa recusa, consoante orienta o enunciado da Súmula 319 do STJ: “O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado”.
IV.DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a nomeação da executada no encargo de fiel depositária dos bens, mediante o procedimento legal, ressalvada a possibilidade de expressa recusa (Súmula 319 do STJ).

Dispositivo relevante citado: LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 319.